Tribunal: TJDFT
Processo: 0704067-33.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. AUTOMÓVEL. EXISTÊNCIA DE FINANCIAMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. ANULABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito.
2. Na hipótese, o autor imputa omissão dolosa à alienante, sem a qual o negócio não se teria celebrado (art. 147 do Código Civil). Tal omissão intencional seria o fundamento para a reparação civil pelos danos alegados.
3. Todavia, os documentos apresentados, as circunstâncias do caso e as regras de experiência comum (art. 375 do CPC) evidenciam que o adquirente estava ciente de todos os elementos que envolveram a negociação, inclusive da anotação de financiamento.
4. Como o pedido se limitou ao reconhecimento de vício de consentimento, a pretensão do autor não pode prosperar, diante da não comprovação do fato constitutivo de seu direito.
5. Recurso conhecido e não provido.